Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA. CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, razão pela qual não lhe compete adentrar no mérito destes para substituir à banca examinadora e emitir juízo de valor sobre as avaliações médicas realizadas como etapa de certame.
2. As condições incapacitantes devem estar em harmonia com as atribuições do cargo e a ausência de indícios de irregularidade na previsão editalícia relacionada à uma condição prevista em edital como incapacitante impede a concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência no concurso de candidato considerado inapto pela avaliação médica.
3. A aferição de eventual compatibilidade entre a condição física do candidato e as atribuições do cargo depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.